Tribunal: TJSP
Processo: 2053739-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE improbidade administrativa. CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. PREGÃO PRESENCIAL No 09/2017/CM. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de produção, captação e edição de imagens e sons, com fornecimento de mão de obra técnica, equipamentos e estúdio de gravação integral; com manutenção dos equipamentos, para atender às necessidades da câmara

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE improbidade administrativa. CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. PREGÃO PRESENCIAL No 09/2017/CM. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de produção, captação e edição de imagens e sons, com fornecimento de mão de obra técnica, equipamentos e estúdio de gravação integral; com manutenção dos equipamentos, para atender às necessidades da câmara municipal de Louveira.

INDISPONIBILIDADE DE BENS JÁ DECRETADA ANTERIORMENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. R. decisão agravada que indeferiu o pedido dos agravantes de substituição de garantia, bem como indeferiu o pedido de levantamento de montante depositado em juízo pela Câmara Municipal, a título de prestação dos serviços contratados.

PARCIAL REFORMA. R. decisão agravada que, para fins de análise do pedido de substituição de garantia pelos agravantes inseriu também o montante de eventual multa civil. Descabimento, no caso concreto.
Indisponibilidade de bens dos agravantes, em r. decisão anteriormente proferida nos autos de origem, que se restringiu ao valor do contrato e seu aditamento, não tendo havido determinação de indisponibilidade de valores a título de multa civil, sem que tenha havido insurgência do Ministério Público quanto a isto, no momento oportuno.
Reforma da r. decisão agravada, para que a análise acerca da possibilidade ou não de substituição da garantia se dê apenas pelo montante de R$ 2.448.000,00 (valor do contrato + aditamento).

Pleito de levantamento, pelos agravantes, do montante de R$ 103.883,44 depositados pela Câmara Municipal e relativo ao último mês de prestação de serviços pela empresa. Não acolhimento. Contrato administrativo que se encontra suspenso. Além disso, a legalidade ou não do contrato está sendo discutida nos autos. Depósito judicial efetuado pela Câmara Municipal apenas para obstar a sua mora. Análise sobre a possibilidade ou não do levantamento do montante pela empresa ré que somente se dará ao final da demanda.

Alegação, ainda, pelos agravantes de impossibilidade de devolução integral do valor pago se o serviço foi prestado, mas apenas do que representar o sobre-preço ou 20% do contrato. Não conhecimento. Questão que não foi debatida quando da decretação da indisponibilidade de bens. Preclusão.
Agravantes que alegam que não foram observados eventuais bens impenhoráveis. Não comprovação da existência de mencionados bens no caso. Discussão acerca da inexistência de dano ao erário que é matéria de mérito, não podendo ser apreciada neste momento.

R. decisão agravada parcialmente reformada para determinar que o Juízo "a quo" reanalise o pedido dos agravantes de substituição de garantia, levando-se em conta apenas o montante de R$ 2.448.000,00 (sem a soma da multa civil).

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, parcialmente pROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053739-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que são agravantes REUBEN
NAGIB ZEIDAN e TV COSTA NORTE LTDA - EPP, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por V. U., indeferiram o pedido de sustentação
oral, por ser incabível (art. 937, VIII, CPC). Não conheceram em parte do recurso, e na
parte conhecida, deram parcial provimento, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 2/18
VOTO No 17.834 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2053739-53.2020.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1000375-17.2019.8.26.0681
COMARCA: LOUVEIRA (Vara Única)
AGRAVANTES: TV COSTA NORTE LTDA EPP e REUBEN NAGIB
ZEIDAN
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: VINÍCIUS BERLOFI ZEIDAN, JOSÉ MARCOS
RODRIGUES DE OLIVEIRA, UBIRAJARA BATISTA JÚNIOR,
MARCELO SILVA SOUZA, MUNÍCIPIO DE LOUVEIRA E
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Camila Corbucci Monti Manzano
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
PREGÃO PRESENCIAL No 09/2017/CM. Contratação de
empresa especializada em prestação de serviços de produção,
captação e edição de imagens e sons, com fornecimento de mão de
obra técnica, equipamentos e estúdio de gravação integral; com
manutenção dos equipamentos, para atender às necessidades da
câmara municipal de Louveira.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
JÁ
DECRETADA
ANTERIORMENTE.
PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
GARANTIA
E
DE
LEVANTAMENTO
DE
VALORES
DEPOSITADOS NOS AUTOS. R. decisão agravada que indeferiu
o pedido dos agravantes de substituição de garantia, bem como
indeferiu o pedido de levantamento de montante depositado em
juízo pela Câmara Municipal, a título de prestação dos serviços
contratados.
PARCIAL REFORMA. R. decisão agravada que, para fins de
análise do pedido de substituição de garantia pelos agravantes
inseriu também o montante de eventual multa civil.
Descabimento, no caso concreto.
Indisponibilidade de bens dos agravantes, em r. decisão
anteriormente proferida nos autos de origem, que se restringiu ao
valor do contrato e seu aditamento, não tendo havido
determinação de indisponibilidade de valores a título de multa
civil, sem que tenha havido insurgência do Ministério Público
quanto a isto, no momento oportuno.
Reforma da r. decisão agravada, para que a análise acerca da
possibilidade ou não de substituição da garantia se dê apenas pelo
montante de R$ 2.448.000,00 (valor do contrato + aditamento).
Pleito de levantamento, pelos agravantes, do montante de R$
103.883,44 depositados pela Câmara Municipal e relativo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 3/18
último mês de prestação de serviços pela empresa. Não
acolhimento. Contrato administrativo que se encontra suspenso.
Além disso, a legalidade ou não do contrato está sendo discutida
nos autos. Depósito judicial efetuado pela Câmara Municipal
apenas para obstar a sua mora. Análise sobre a possibilidade ou
não do levantamento do montante pela empresa ré que somente se
dará ao final da demanda.
Alegação, ainda, pelos agravantes de impossibilidade de
devolução integral do valor pago se o serviço foi prestado, mas
apenas do que representar o sobre-preço ou 20% do contrato. Não
conhecimento. Questão que não foi debatida quando da decretação
da indisponibilidade de bens. Preclusão.
Agravantes que alegam que não foram observados eventuais bens
impenhoráveis. Não comprovação da existência de mencionados
bens no caso. Discussão acerca da inexistência de dano ao erário
que é matéria de mérito, não podendo ser apreciada neste
momento.
R. decisão agravada parcialmente reformada para determinar que
o Juízo “a quo” reanalise o pedido dos agravantes de substituição
de garantia, levando-se em conta apenas o montante de R$
2.448.000,00 (sem a soma da multa civil).
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por REUBEN NAGIB ZEIDAN e TV COSTA
NORTE LTDA e contra r. decisão proferida na Ação de Improbidade
Administrativa no 1000375-17.2019.8.26.0681 ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face dos ora agravantes,
que indeferiu o pedido de substituição da garantia.
A r. decisão agravada (fls. 56 deste agravo e fls. 1.904 dos autos
principais) proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Louveira, possui
o seguinte teor:
“Fls. 1709/1711: Defiro o desbloqueio do veículo: Marca Renault/Authentique

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 4/18
HiPower,
cor
branca,
placa
GFT8229,
Renavam
1083398099,
chassi
93Y5SRD04GJ305815 (fls. 1611/1614).
Cumpre ressaltar que a indisponibilidade deverá recair a título de subrogação,
sobre o valor da indenização paga aos requeridos pela seguradora - HDI - Seguros.
Expeça-se ofício ao Detran solicitando o desbloqueio do veículo acima descrito,
bem como para licenciamento dos veículos: 1) Toyota Hilux SW4 NZQ-9693; 2)
Honda - HRV - FCL -5385 e 3) Renault/Sandero- GJD-2067.
Em que pesem as avaliações juntadas (fls. 1721/1741; fls. 1742/1760; fls.
1761/1784; fls. 1785/1812; fls. 1813/1857 e fls. 1858/1897, indefiro a substituição da
garantia, considerando que os valores das avaliações dos imóveis não são suficientes
para garantir futura execução.
Intimem-se.”.
Aduzem os agravantes, em síntese, que: a) foi declarada a
indisponibilidade do montante de R$ 2.448.000,00, no entanto, diante da
ordem de suspensão dos efeitos do contrato administrativo no 23/2017, a TV
Costa Norte recebeu ao longo do período em que o contrato esteve em
execução o montante total de R$ 2.006.305,65, razão pela qual este valor
seria o máximo para garantir eventual ressarcimento ao erário; b) a
jurisprudência, em casos análogo aos dos autos, repele a devolução integral
do valor pago se o serviço foi prestado, mas apenas do que representar o
sobre-preço ou 20% do contrato, que no caso seria o montante de R$
401.261,13; c) após terem sido bloqueados todos seus bens, ofereceu como
garantia única e exclusivamente os bens imóveis indicados nas matrículas
58.621, 58.622, 60.290, 14.554 e 14.555 que somam R$ 2.534.477,11,
suficientes para se garantir eventual ressarcimento ao erário; d) a manutenção
da indisponibilidade de todos seus bens está causando atraso no pagamento
de salários de seus 60 (sessenta) funcionários, inadimplência perante
prestadores de serviços e fornecedores, bem como futuramente uma demissão
em massa com a possível decretação de falência de uma empresa com mais
de 30 (trinta) anos no mercado e insolvência civil do Sr. Rubens Nagib; e) a
TV Costa Norte nunca sofreu nenhuma Ação Civil Pública, mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 5/18
possuindo outros contratos (Câmaras Campinas, Marília, Jacareí e Bertioga)
de valores muito superiores ao presente. E, ainda, os contratos vigentes de
Cubatão e São José dos Campos, que se prestariam eventualmente para
ressarcimento ao erário de Louveira; f) não existe dano ao erário a ser
ressarcido, pois o serviço foi efetivamente prestado. Além disso, os valores
percebidos pela pessoa jurídica se deram em observância aos valores
praticados no mercado; g) o serviço foi prestado, tendo recebido pelos
préstimos o montante total de R$ 2.006.305,65, e o valor já bloqueado de
R$103.883,44 que se encontram depositados judicialmente, e a indenização a
ser paga pela seguradora HDI referente aos sinistros que não foram revertidos
em favor da TV COSTA NORTE LTDA, podem em hipotética condenação
serem ressarcidos ao erário; h) o Ministério Público alega que os imóveis que
se pretende dar em garantia não alcançam o valor correspondente ao da
possível multa civil, no entanto, há decisões deste E. Tribunal de Justiça de
que o limite é a totalidade do suposto dano causado, não podendo haver
excesso de garantia; i) a responsabilidade dos réus, ao menos até a instrução
final, é solidária, não havendo necessidade de impor constrição sobre os bens
de todos os réus; j) deve ser observar a existência de bens impenhoráveis,
além de ser impossível a inclusão de eventual multa; k) estão preenchidos os
requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Requerem a concessão do
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão para determinar a
revogação da medida de indisponibilidade sobre seus bens, uma vez que o
valor já foi garantido pelos bens imóveis ofertados e depósitos judiciais ou
que ao menos se limite a extensão da medida constritiva, a fim de que não
incida sobre bens impenhoráveis e tampouco sobre o valor da multa civil.
Custas recolhidas às fls. 117/118 (deste agravo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 6/18
Deferido o efeito suspensivo ao recurso “apenas para que
qualquer análise pelo Juízo 'a quo' quanto à possibilidade ou não de
substituição da garantia observe o montante indisponível de R$ 2.448.000,00
sendo descabido nesta fase processual, para fins de indisponibilidade, o
cômputo da multa civil (pois tal matéria já foi analisada na r. decisão de 1o
Grau de fls. 275/278 e v. acórdão de fls. 1.669/1.690 dos autos principais),
até reexame do tema por esta Relatora ou Col. Câmara”. (fls. 189/195 deste
agravo).
Os agravantes pleitearam a liberação do valor de R$ 103.883,44
decorrente dos serviços realizados no mês de março/2019 (fls. 139/140 deste
agravo) e pleitearam a prioridade na tramitação do recurso, tendo em vista o
agravante Reuben possuir mais de 60 anos de idade (fls. 148/149 deste
agravo).
Contraminuta do Ministério Público, ora agravado às fls.
152/167 (deste agravo).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento
(fls. 172/182 deste agravo).
É o breve relatório.
Como indicado na decisão de fls. 120/132 (deste agravo), pelo
que se depreende dos autos principais o Juízo “a quo” determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 7/18
suspensão do contrato administrativo no 23/2017, bem como a
indisponibilidade de bens dos Réus, incluindo-se os ora agravantes, até o
montante de R$ 2.448.000,00 fls. 275/278 (dos autos principais)
(observando-se que foi indeferido pelo Juízo “a quo” a indisponibilidade
de ativos financeiros (BACENJUD).

Em 28.03.2019 houve o bloqueio de um automóvel pertencente
ao corréu Marcelo Silva Souza (fls. 325 dos autos principais), de uma
motocicleta de propriedade de Reuben Nagib Zoidan (fls. 327/328 dos autos
principais), de um Reb/Korg de propriedade de Vinícius Berlofi Zeidan (fls.
329 dos autos principais), de uma motocicleta e um automóvel pertencentes a
Ubirajara Batista Júnior (fls. 332 dos autos principais) e de dez automóveis
pertencentes a TV Costa Norte (fls. 334/335 dos autos principais).
Por sua vez, interposto agravo de instrumento (no
2078076-43.2019.8.26.0000) pelos ora agravantes e por Vinícius Berlofi
Zeidan, em face da r. decisão que decretou a indisponibilidade de bens (fls.
275/278 dos autos principais), sobreveio v. acórdão (fls. 1.669/1.690 dos
autos principais) que deu parcial provimento ao recurso para:
“a) excluir da determinação de indisponibilidade de bens os pertencentes ao
agravante Vinícius,
b)mantendo-se, em consequência, a suspensão dos efeitos do contrato
administrativo no 23/2017, firmado entre a Câmara Municipal de Louveira,
representada por seu Presidente da Câmara, José Marcos Rodrigues de
Oliveira, e a empresa TV COSTA NORTE, representada por Reuben Nagib
Zeidan, datado de 12/07/2017, bem como seu aditamento datado de
11/07/2018, bem como para manter a indisponibilidade de bens dos
agravantes TV COSTA NORTE LTDA e REUBEN NAGIB ZEIDAN restrita a
bens móveis (veículos) e imóveis que totalizem R$ 2.448.000,00, nos moldes e
pelos fundamentos ora explicitados”.
Vale ressaltar que interposto agravo de instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 8/18
2080422-64.2019.8.26.000 pelos também Réus na Ação de Improbidade,
José Marcos Rodrigues de Oliveira, Ubirajara Batista Júnior e Marcelo Silva
Souza, a r. decisão agravada foi mantida por v. acórdão proferido em
31.07.2019, consoante consulta no SAJ.
A Câmara Municipal de Louveira depositou em juízo o montante
de R$ 103.883,44 relativo ao último mês de prestação de serviços da empresa
TV Costa Norte Ltda (fls. 589/592 dos autos principais).
Às fls. 1.570/1.572 dos autos principais a TV Costa Norte,
requereu o levantamento do valor de R$ 103.883,44 depositado em juízo pela
Câmara Municipal de Louveira (que não havia sido apreciado pelo Juízo “a
quo” até a interposição do presente agravo de instrumento). Também
requereu a Tv Costa Norte, Reuben Nagib Zeidan e Vinícius Berlofi Zeidan,
às fls. 1.605/1.607 dos autos principais o desbloqueio do veículo Renault
Authentique Hi-Power, pois envolvido em sinistro, com perda total, em
24.05.2019 (que foi indeferido pelo Juízo Singular às fls. 1.707 dos autos
principais), além de permissão de licenciamento dos veículos Toyota Hilux
(placas NZQ-9693), Honda HRV (placas FCL-5385) e Renault Sandero
(placas GJD-2067) - fls. 1.629/1.631 dos autos principais (que foi deferido
pelo Juízo Singular às fls. 1.707 dos autos principais).
Na sequência, a TV Costa Norte, Reuben Nagib Zeidan e
Vinícius Berlofi Zeidan sob idênticos fundamentos apresentados na petição
do presente agravo de instrumento, requereram às fls. 1.635/1.645 (dos autos
principais):
“a) que a garantia se faça única e exclusivamente mediante os bens das
matrículas 58.621, ficha 1 Livro no 2 Registro Geral do 1o Cartório de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 9/18
Registro de Imóveis da Comarca de Santos; 58.622, ficha 1 Livro no 2 Registro
Geral do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos; 60.290,
ficha 1 Livro no 2 Registro Geral do 1o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santos, 14.554, ficha 2 Livro no 2 Registro Geral do Registro de
Imóveis da Comarca de São Sebastião, 14.555, ficha 1 Livro no 2 Registro
Geral do Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião, que já se
encontram indisponibilizados, com a consequente liberação dos demais bens,
eis que, conforme restou provado os imóveis ofertados em garantia são mais
do que suficientes para a garantia do juízo.
b) Providencie a serventia as comunicações necessárias via RENAJUD
(veículos) e ARISP (imóveis), bem como oficie-se à Junta Comercial de São
Paulo para que anote ou averbe junto aos seus registros a RETIRADA DA
INDISPONIBILIDADE de quotas ou ações da empresa ré e do Requerido
Reuben Nagib Zeidan e de quotas e ações pertencentes aos demais requeridos,
excetuando-se os bens elencados no item “a”.
c) a imediata exclusão da indisponibilidade dos bens do Sr. Vinícius Berlofi
Zeidan, tendo em vista o recente julgamento do Agravo de Instrumento pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
O pedido de substituição de garantia acima efetivado veio
acompanhado dos seguintes documentos:
1) Matrícula no 58.621 imóvel adquirido pela TV Costa Norte Ltda
pelo valor de R$ 125.000,00 (fls. 1.646 dos autos principais) e que
segundo certidão de fls. 1.649 (dos autos principais) possui valor
venal de R$ 775.002,76
visualizadas e disponibilizadas pela
Central de Registradores de Imóveis em 05.08.2019.
2) Matrícula no 58.622 imóvel adquirido pela TV Costa Norte Ltda
pelo valor de R$ 300.000,00 (fls. 1.647 dos autos principais) e que
segundo certidão de fls. 1.650 (dos autos principais) possui valor
venal de R$ 1.087.959,67 - visualizadas e disponibilizadas pela
Central de Registradores de Imóveis em 05.08.2019.
3) Matrícula no 60.290 imóvel adquirido pela TV Costa Norte Ltda
pelo valor de R$ 125.000,00 (fls. 1.648 dos autos principais) e que,
ao que parece, pois não há indicação na matrícula do imóvel do
número de inscrição da Prefeitura de Bertioga, possui valor venal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 10/18
de R$ 42.574,58 (fls. 1.651 dos autos principais) - visualizadas e
disponibilizadas pela Central de Registradores de Imóveis em
05.08.2019.
4) Matrícula no 14.554 - imóvel adquirido por Reuben Nagib
Zeidan pelo valor de R$ 42.100,00 (fls. 1.652/1.659 dos autos
principais) certidão expedida em 17.12.2015.
5) Matrícula no 14.555 - imóvel adquirido por Reuben Nagib
Zeidan pelo valor de R$ 42.100,00 (fls. 1.660/1.665 dos autos
principais) certidão expedida em 17.12.2015.
Ao se manifestar às fls. 1.703/1.705 (dos autos principais), o
Ministério Público, num primeiro momento, pugnou pelo indeferimento do
pedido de substituição da garantia, pois, segundo ele “de certo que a
avaliação dos imóveis não pode ser realizada apenas e exclusivamente pelos
requeridos. Assim, para eventual deferimento do pedido ora formulado deve
ser nomeado perito judicial para avaliação dos imóveis, para, após, e
somente após, o pedido ser devidamente apreciado” - grifei.
Por sua vez, o Juízo “a quo”, determinou às fls. 1.707 (dos autos
principais) que os ora agravantes juntassem aos autos três avaliações
mercadológicas dos imóveis, nada se referindo a pertinência ou não de
determinar a realização de perícia.
A Tv Costa Norte, Reuben Nagib Zeidan e Vinícius Berlofi
Zeidan, pleitearam novamente o desbloqueio do veículo Renault Authentique
Hi-Power, envolvido em sinistro, com perda total, em 24.05.2019 (fls.
1.709/1.711 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 11/18
Às fls. 1.717/1.719 a Tv Costa Norte, Reuben Nagib Zeidan e
Vinícius Berlofi Zeidan juntaram avaliações mercadológicas, alegando que o
valor de mercado dos referidos imóveis somados já ultrapassa o montante
objeto de indisponibilidade:
a) do imóvel descrito na Matrícula no 58.621, no valor de R$
1.560.000,00 (fls. 1.721/1.741 dos autos principais), no valor de R$
1.470.700,00 (fls. 1.761/1.784 dos autos principais) e no valor de
R$ 1.477.000,00 (fls. 1.813/1.857 dos autos principais).
b) do imóvel descrito na matrícula no 58.622 no valor de R$
1.090.000,00 (fls. 1.742/1.760 dos autos principais), no valor de R$
1.175.000,00 (fls. 1.785/1.812 dos autos principais) e no valor de
R$ 1.080.000,00 (fls. 1.858/1.897 dos autos principais).
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do
pedido de substituição de garantia, sob o argumento de que (fls. 1.901/1.903
dos autos principais).:
1) nenhum dos profissionais avaliou o imóvel superior, ou mesmo
igual, ao do prejuízo causado, qual seja: R$ 2.006.305,65, de modo
que os bens avaliados não se prestam a garantir futura execução;
2) a avaliação foi realizada de forma unilateral;
3) os valores imóveis que se pretendem dar em garantia que sequer
atingem o valor atribuído à causa - não alcançam o valor
correspondente ao da possível multa civil;
4) conforme se verifica da leitura do laudo referente ao imóvel
localizado à Rua Luiz Pereira de Campos, o avaliador menciona, as
fls. 1.724 (dos autos principais), no item 08, “considerações sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 12/18
mercado”, a baixa liquidez do bem, o que significa dizer que cuida-
se de imóvel com pouca possibilidade de alienação, caso seja
necessária sua expropriação, o que dificultaria sobremaneira o
ressarcimento ao erário.
Consignou, ainda, o Ministério Público às fls. 1.901/1.903
que, caso fosse outro o entendimento do Juízo, pleiteava a designação de
perito judicial para avaliação dos imóveis indicados pelos ora
agravantes.
Sobreveio, assim, a r. decisão agravada que deferiu o
desbloqueio o veículo Renault Authentique Hi-Power, ressaltando que a
indisponibilidade deverá recair a título de sub-rogação sobre o valor da
indenização paga pela seguradora e indeferiu o pedido os agravantes de
substituição da garantia, por considerar que os valores das avaliações não são
suficientes para garantir futura execução.
Pois bem.
Em primeiro lugar, entendo que não merece acolhimento o
argumento lançados pelos agravantes de que a jurisprudência, em casos
análogos aos dos autos, repele a devolução integral do valor pago se o serviço
foi prestado, mas apenas do que representar o sobre-preço ou 20% do
contrato, que no caso seria o montante de R$ 401.261,13.
Isto porque, o montante objeto de indisponibilidade foi
determinado pela r. decisão de 1o Grau de fls. 275/278 (dos autos principais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 13/18
tendo os agravantes, naquela oportunidade, interposto agravo de instrumento
(no 2078076-43.2019.8.26.0000) que já foi analisado e julgado por esta
Colenda Câmara (v. acórdão de fls. 1.669/1.690 dos autos principais).
Desta feita, a questão sobre o montante indisponível, bem
como os limites desta indisponibilidade, está preclusa não cabendo sua
rediscussão neste momento.
Pelo mesmo motivo, não merece subsistir a alegação efetuada
pelo Ministério Público, ora agravado, de que o valor dado em garantia deve
alcançar também o valor correspondente à multa civil e que não seria possível
a substituição pelos imóveis como pleiteado pelos agravantes.
Neste ponto, imperioso observar que o valor de R$
2.448.000,00, objeto de indisponibilidade decretada nos autos principais,
refere-se somente ao valor do contrato administrativo e seu aditamento
de prorrogação, conforme indicado pelo próprio Ministério Público, ora
agravado, em sua petição inicial (fls. 20 dos autos principais).
Por sua vez, a r. decisão de 1o Grau anteriormente proferida nos
autos, determinou apenas a indisponibilidade do valor do contrato e seu
aditamento de prorrogação, nada se referindo ao montante da multa
civil. E aquela r. decisão dos autos de origem foi mantida por esta C. 13a
Câmara de Direito Público em sede de recurso interposto pelos requeridos da
lide, quando da prolação do v. acórdão nos autos do agravo de instrumento no
2078076-43.2019.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 14/18
Assim sendo, assiste razão aos agravantes ao indicarem excesso
quanto ao entendimento de inclusão da multa civil no montante indisponível,
de forma que qualquer análise pelo Juízo “a quo” quanto à possibilidade ou
não de substituição da garantia deve observar o montante de
indisponibilidade já fixado em 1o. Grau e mantido por esta Colenda
Câmara nos agravos de instrumento já acima apontados (R$
2.448.000,000), sendo, assim, descabida inclusão da multa civil (no que toca
à determinação de indisponibilidade de bens anteriormente decretada).
Esclareço que, ainda que o Juízo “a quo” não tenha
expressamente indicado que para substituição da garantia o valor dos imóveis
devem cobrir o valor de R$ 2.448.000,00 mais a multa civil, indicou que os
valores dos imóveis apresentados pelos ora agravantes (que segundo as
avaliações mercadológicas por eles encomendadas superam o valor de R$
2.448.000,00) não eram suficientes para garantir futura execução. Deste
modo, pode-se presumir que acolheu a tese do Ministério Público de
necessidade de inclusão do valor da multa civil.
Por outro lado, entendo não ser possível, neste momento
processual, acolher o pedido de substituição da garantia pelos imóveis
indicados pelos ora agravantes, pois como bem colocado pelo Ministério
Público, ora agravado, as avaliações foram realizadas de forma unilateral, não
tendo, até o presente momento, sido pleiteada pelos agravantes a realização
de perícia judicial para se averiguar o real valor dos bens imóveis por eles
indicados.
Além disso, o agravado também ressalta a indicação por um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 15/18
avaliadores de baixa liquidez de um dos bens imóveis, o que poderia levar até
a uma desvalorização, impactando, consequentemente, num eventual
ressarcimento ao erário.
Contudo, é certo que a análise pelo Juízo Singular acerca da
substituição da garantia deve levar em conta apenas o montante de R$
2.448.000,00 (sem a soma da multa civil), pelos motivos acima explicitados.
Ademais, observo que, em que pese os agravantes não terem
pleiteado a realização de perícia para fins de avaliação dos imóveis, o
Ministério Público às fls. 1.703/1.705 (dos autos principais) indicou a
necessidade de realização de perícia, ao afirmar que “de certo que a
avaliação dos imóveis não pode ser realizada apenas e exclusivamente pelos
requeridos. Assim, para eventual deferimento do pedido ora formulado deve
ser nomeado perito judicial para avaliação dos imóveis, para, após, e
somente após, o pedido ser devidamente apreciado”.
Às fls. 1.901/1.903 (dos autos principais) o Ministério Público,
de forma subsidiária, requereu a realização de perícia para avaliação dos
imóveis para fins de substituição da garantia dada nos autos.
Assim sendo, entendo que a r. decisão vergastada merece
reforma para que seja o Juízo “a quo” proceda a reanálise do pedido dos
agravantes de substituição de garantia levando-se em conta apenas o
montante de R$ 2.448.000,00, relativo ao contrato + aditamento (SEM
INCLUIR a multa civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 16/18
Ressalto que, como já explicitado, não é possível verificar
neste momento processual, a possibilidade ou não da pleiteada
substituição pelos agravantes.
Observo que, apesar de ter tido indicação pelo Ministério
Público, em duas oportunidades, acerca da pertinência de perícia para
avaliação dos bens substitutos, não houve pedido pelos agravantes neste
sentido, seja em 1o Grau, seja nesta sede recursal.
Deste modo, apesar do Juízo “a quo” ter indeferida a substituição
da garantia antes da análise acerca da pertinência ou não de realização de
perícia, não houve irresignação pelos agravantes neste sentido, de forma que
a matéria não foi devolvida à apreciação deste 2o Grau de Jurisdição.
Ademais, verifico que houve pedido pelos agravantes de
levantamento do valor de R$ 103.883,44 relativo ao último mês de prestação
de serviços da empresa TV Costa Norte Ltda e depositado em Juízo pela
Câmara Municipal de Louveira (fls. 589/592 dos autos principais). Todavia,
quando da análise do pedido de efeito suspensivo do presente recurso,
referido pedido de levantamento não havia sido apreciado pelo Juízo “a quo”,
razão pela qual também não foi apreciado por esta Relatora naquele momento
sob pena de supressão de instância.
Contudo, observo que, após manifestação do Ministério Público
às fls. 1.989 (dos autos principais) pelo indeferimento do pedido, o Juízo
Singular proferiu a seguinte decisão (fls. 1.990 dos autos principais):
“Em que pesem as alegações da requerida, indefiro a liberação do depósito
de R$103.883,44 (fls. 591/592), vez o valor refere-se à Prestação de Serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 17/18
de março 2019 do Contrato que está sendo discutido em Juízo, e foram
efetuados pela Câmara Municipal de Louveira, por cautela, ou seja a título de
consignação.
Ciência às partes sobre o ofício do Detran (fls. 1980/1984).
No mais, certifique a Serventia, se todos os requeridos foram notificados e
apresentaram defesas prévias.
Após, voltem conclusos para recebimento da inicial, se o caso.
Intimem-se”.
Desta feita, passo à análise neste momento do pedido dos
agravantes de levantamento do valor de R$ 103.883,44 depositados pela
Câmara Municipal.
Em que pese os argumentos lançados pelos agravantes, entendo
que, neste ponto, a r. decisão agravada merece ser mantida.
A Câmara Municipal apenas efetivou o depósito em juízo a fim
de obstar a mora de sua parte e, como bem consignado pelo Juízo “a quo”, o
valor se refere a prestação de serviços fixados em contrato administrativo que
encontra-se suspenso e do qual há discussão em Juízo sobre sua legalidade ou
não.
Deste modo, o montante de R$ 103.883,44 deve ficar depositado
em juízo até o final da demanda, quando, após ampla instrução probatória, se
verificará a efetiva ou não execução dos serviços contratados, a necessidade
da contratação de mencionados serviços, a existência ou não de
superfaturamento e, consequentemente, a necessidade de ressarcimento ou
não ao erário. Assim, somente ao final da demanda, se verificará a
possibilidade ou não de levantamento pelos agravantes do valor depositado
pela Câmara Municipal a título de pagamento pelos serviços supostamente
prestados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053739-53.2020.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 18/18
No mais, quanto à alegação pelos agravantes de que não existe
dano ao erário a ser ressarcido, pois o serviço foi efetivamente prestado, bem
como que os valores percebidos pela pessoa jurídica se deram em
observância aos valores praticados no mercado, saliento que se trata de
questão de mérito, não cabendo sua análise neste momento processual.
Ademais, não há qualquer comprovação pelos agravantes no
sentido de que a indisponibilidade decretada pelo Juízo “a quo” tenha recaído
sobre bens impenhoráveis, razão pelo qual este argumento também não
merece ser acolhido.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO em parte
do agravo de instrumento e, na parte conhecida, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para determinar que o Juízo “a quo” reanalise o
pedido dos agravantes de substituição de garantia levando-se em conta
apenas o montante de R$ 2.448.000,00 que corresponde ao valor do contrato
mais aditamento (sem a soma da multa civil), pelos fatos e fundamentos ora
explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora